Tribunal: STF
Processo: ARE 1498962
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União (Fazenda Nacional), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. À PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA: POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Trata-se de apelação e remessa oficial contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária dos tributos do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais realizadas para pessoas jurídicas ou físicas, situadas na Zona Franca de Manaus, excetuado o período no qual recolhidos dentro do regime do Simples Nacional. 1.1 - Apelação da União (FN) pela denegação da ordem. 1.2 - Apelação da parte impetrante pela concessão integral da ordem com fins à garantia de não incidência do PIS/COFIS sobre os valores decorrentes da venda de mercadorias nacionais, no âmbito da Zona Franca de Manaus, por pessoa jurídica, independente do regime tributário ao qual se sujeita a requerente. 2 - Esta Corte Regional já decidiu que a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional ou nacionalizada, independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886-58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC 0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019.3 – Diferentemente do pensamento da T8/TRF1, esta T7/TRF1 (“e.g.”: AMS nº 1001986- 72.2021.4.01.3200, Rel. Des. Fed. HERCULES FAJOSES), evoluiu na apreciação para, invocando o TEMA/STF-207 c/c RG-RE nº 598.468/SC, assentar que restam imunes de tributação (contribuições sociais em geral e/ou IPI) as “receitas de exportação” havidas no espaço lógico-jurídico da ZFM (e congêneres), mesmo em sendo a empresa favorecida optante pelo “SIMPLES Nacional” (LC nº 123/2006). 4 - É que, no dizer do STF, “As imunidades previstas nos art. 149, §2º, I, e 153, § 3º, III, da (...)” CRFB/1988 também “são aplicáveis às receitas das empresas” que por tal sistema optarem, o qual, se, por um lado, “atende à exigência de simplificação da cobrança” não autoriza, contudo, que a União, ao legislar sobre ele, menoscabe ou elimine “situações jurídicas imunizadas”, pois tal poder a CRFB/1988 não lhe outorgou, eis que imunidade é “regra negativa de competência tributária” (STF, ACO nº 602/RN). 5 – Custas ex lege. Honorários (advocatícios e recursais) incabíveis (art. 25 da LMS). 6 - Remessa oficial e apelação da União (FN) não providas. 7 – Apelação da parte impetrante provida. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as receitas de operações de vendas de mercadorias nacionais realizadas pela Impetrante nos limites geográficos da ZFM, para pessoas físicas e jurídica, mesmo quando recolhidos dentro do regime do Simples Nacional. Confirmada a sentença quanto ao mais (consectários e repetição do indébito).”  



    Na minuta, o agravante não indicou os dispositivos constitucionais violados.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



          “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente